Tribunal: TJSP
Processo: 2278255-22.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – Crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro – Pedido de revogação da prisão preventiva - IMPOSSIBILIDADE – Paciente identificado durante as investigações como sendo um dos responsáveis por ofertar sua conta bancária para ocultar e dissimilar os valores recebidos pela organização criminosa – Presentes indícios de autoria e materialidade – Presença dos

Ementa:
HABEAS CORPUS – Crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro – Pedido de revogação da prisão preventiva - IMPOSSIBILIDADE – Paciente identificado durante as investigações como sendo um dos responsáveis por ofertar sua conta bancária para ocultar e dissimilar os valores recebidos pela organização criminosa – Presentes indícios de autoria e materialidade – Presença dos requisitos do artigo 312 do CPP – Foragido - Dúvida que no momento milita em favor da sociedade - Circunstâncias que justificam a manutenção da prisão - Insuficiência das medidas cautelares do artigo 319 do CPP – Decisão fundamentada suficientemente – Paciente com 60 anos e com problemas cardíacos - Não demonstrado agravamento do estado de saúde do paciente em virtude da pandemia de coronavírus ou a impossibilidade de receber tratamento médico na unidade prisional - ORDEM DENEGADA.